Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700545-37.2022.8.07.0018 RECORRENTE: HENRIQUE COSTA JUNG RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO NO CONCURSO POR NÃO APRESENTAR DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM CURSO SUPERIOR RELACIONADO À ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CANDIDATO COM MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO. ESCOLARIDADE SUPERIOR À EXIGIDA NO CONCURSO. POSSIBILIDADE DE ADMISSÃO NO CARGO EM QUESTÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviável a exclusão do candidato do concurso pelo fato de não ter apresentado diploma de graduação em área relacionada à Tecnologia da Informação, se comprovou possuir escolaridade superior à exigida pelo edital, apresentando título de mestrado em Ciência da Computação. Precedente do STJ. 2. Não se vislumbra lógica alguma na afirmação de que uma pessoa graduada em área do conhecimento relacionada à Tecnologia de Informação tem capacidade para o exercício do cargo e um candidato com diploma de mestrado na mesma área do saber humano não a possui. Em outras palavras, contraria a regra hermenêutica segundo a qual quem pode o mais pode o menos. 3. A finalidade do preceito editalício que exige graduação em curso superior relacionado à Tecnologia da Informação não pode ser outra se não a de garantir que, respeitada a isonomia entre os candidatos, sejam selecionadas para o cargo apenas pessoas capacitadas para o seu exercício. Logo, a atribuição de sentido a esse dispositivo editalício que conduza à exclusão do certame do candidato que se submeteu aos mesmos testes dos demais, obteve a melhor classificação e que possui conhecimento na área de Tecnologia da Informação em nível mais aprofundado que os seus concorrentes não se mostra a mais adequada para o caso, porque contraria manifestamente a teleologia da norma editalícia. 4. Consoante a tese a fixada pelo excelso STF, no RE no 724347, com repercussão geral reconhecida, “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. Ausente arbitrariedade na conduta da ré, que se baseou em interpretação de preceito editalício para excluir o autor do certame, inviável o acolhimento do pedido para que sejam pagos salários e benefícios previdenciários retroativos. 5. Apelo parcialmente provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate, sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 37, caput, da Constituição Federal, porque, diante da arbitrariedade cometida pelo recorrido, deveria ter acolhido o pedido de pagamento dos salários e ressarcimento pelos efeitos financeiros e previdenciários retroativos à data de convocação da admissão. Requer no ID 41178465 – Pág. 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ALAN DE SÁ BEZERRA OAB/DF 66.242. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 37, caput, da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, a turma julgadora concluiu no ID 40340862 – Pág. 8 que “não houve arbitrariedade flagrante, pois a exclusão do apelante do certame ocorreu com base em interpretação de cláusula do edital, razão pela qual não tem direitos a receber salários e benefícios previdenciários retroativos”. Assim, estando a base da fundamentação do julgado calcada em cláusula do edital do concurso público e no suporte fático-probatório, sua revisão é vedada pelos verbetes sumulares 279 e 354, ambos da Suprema Corte (ARE 1405249 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 15-12-2022 PUBLIC 16-12-2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ALAN DE SÁ BEZERRA OAB/DF 66.242. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015